Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001300-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELE TURCHINI Advogado(s): FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA AGRAVADO: IZILDINHA APARECIDA MATOS BRITO Advogado(s):CARLOS CESAR RAMOS DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O DESPEJO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS SUBSTANCIAIS. AUSÊNCIA DE MORA INCONTROVERSA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO À ATIVIDADE COMERCIAL (POUSADA). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação de imóvel comercial no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta a inexistência de mora, apresentando comprovantes de transferências e depósitos que totalizam R$ 43.000,00, valor superior ao débito anual alegado pela locadora na origem (R$ 25.000,00). Argumenta, ainda, que a desocupação imediata causará prejuízos irreversíveis à exploração da atividade comercial "Pousada do Deck", inviabilizando o sustento de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar de despejo, especificamente se há mora incontroversa apta a autorizar a desocupação prematura do imóvel, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, frente à demonstração documental de pagamentos realizados pela locatária. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de despejo liminar fundamentada na falta de pagamento exige que o inadimplemento seja evidente e desprovido de dúvida razoável, uma vez que se trata de medida gravosa e excepcional. No caso concreto, a Agravante apresentou elementos probatórios (comprovantes de transferência bancária) que fragilizam a alegação de inadimplência, instalando controvérsia fática acerca da exata imputação dos pagamentos e da existência de saldo devedor. A complexidade da relação financeira entre as partes, que envolve alegações de pagamentos aleatórios e descontos por benfeitorias, demanda ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. O perigo de dano (periculum in mora) milita em favor da locatária, visto que a desocupação forçada de imóvel onde funciona uma pousada implica na paralisação de atividade empresarial, perda de clientela e rescisão de contratos de trabalho, danos de difícil reparação. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano em favor da locadora (art. 300, CPC), a revogação da liminar de primeiro grau é medida que se impõe para resguardar a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para revogar em definitivo a decisão que determinou a desocupação liminar do imóvel. Tese de julgamento: "1. O deferimento de liminar de despejo por falta de pagamento, com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, pressupõe a existência de mora incontroversa. 2. A apresentação de prova documental que gere dúvida razoável sobre a inadimplência afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência, devendo-se prestigiar o contraditório e a manutenção da atividade comercial até a instrução do feito." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX; Código de Processo Civil, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029338-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 19.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001300-35.2026.8.05.0000, em que figura como agravante DANIELE TURCHINI, e, como agravada, IZILDINHA APARECIDA MATOS BRITO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória e indeferir a medida liminar de despejo, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora